Tribunal: TCU
Processo: 016.280/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.280/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darcy Miranda Pedro (XXX.895.818-XX); Gilberto de Oliveira Gurgel (XXX.690.778-XX); José Teixeira Lopes (XXX.679.788-XX); José Mauricio Dias Jorge (XXX.962.398-XX); Jurandyr Protasio de Almeida Filho (XXX.099.248-XX); Ledi Machado dos Santos (XXX.528.883-XX); Lucia Helena Paquier (XXX.952.228-XX); Maria Joice Moura dos Santos (XXX.332.518-XX); Maria Lucia Cortez Jorge (XXX.078.498-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS em São Paulo/Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.